Tribunal: TRF3
Processo: 5028398-70.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
76/775)

5028398-70.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028398-70.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: VOLT FILMES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que buscava suspender a exigibilidade de tributo.

- O pedido liminar foi negado por ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, especialmente quanto à comprovação do perigo da demora.

III. Razões de decidir

- A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

- O perigo da demora deve ser concreto e atual, não basta alegação genérica de risco empresarial ou de eventuais medidas de cobrança.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o risco presumido não caracteriza periculum in mora, indispensável, pois, a prova objetiva de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Ausente o requisito do perigo da demora, fica prejudicada a análise do fumus boni iuris.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028398-70.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: VOLT FILMES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO RICARDO NAHLOUS FERREIRA LEITE - SP377853-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Volt Filmes Ltda. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar que objetivava sua permanência no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos ("PERSE"), de modo a garantir-lhe a manutenção do benefício que reduziu a 0% (zero) as alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo prazo certo de 60 (sessenta) meses, a partir da produção de efeitos da Lei n.o 14.148/2021" (Id 430137368 dos autos originais).

Pleiteia a reforma da decisão agravada, à vista do periculum in mora, decorrente de prejuízos à atividade empresarial caso haja a necessidade de solicitar a restituição do valor indevidamente recolhido.

Contraminuta apresentada (Id 346066611).

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 353287385).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à liminar em mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[ressaltei].

Verifica-se que são necessários o fundamento relevante e o perigo da demora. No que se refere ao periculum in mora, a parte recorrente desenvolveu o seguinte argumento:

53. Ou seja, o periculum in mora materializa-se no fato de que, caso não seja concedido o efeito ativo à Agravante, suspendendo-se, assim, a cobrança dos tributos federais em voga, a Agravante será compelida a pagar tais valores até o julgamento do Agravo, na forma do odioso solve et repete. Sendo vitoriosa, terá de se valer de forma morosa, do rito compensatório administrativo ou mediante ação judicial para reaver os montantes indevidamente despendidos, que implicarão em injusta descapitalização da Agravante ao longo de todo o trâmite do presente recurso.

O dano precisa ser atual, presente e concreto, o que não ocorre no caso em análise, em que apenas foi suscitado genericamente prejuízo à atividade empresarial caso haja a necessidade de solicitar a restituição do valor indevidamente recolhido, porém sem a comprovação documental dessa condição. Saliente-se que a parte recorrente acostou documentos à inicial da ação de origem, mas nenhum deles comprova o alegado dano. A concessão de medidas excepcionais exige a demonstração de prejuízo real e objetivo e não se pode lastrear em risco presumido (STJ: AgInt no TP 1.477/SP e AgInt na Pet 12.234/RJ). Ademais, que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na MC 20.630/MS, AgRg na MC 17.677/RJ, AgRg na MC 14.052/SP e AgRg na MC 13.052/RJ) e desta 4a Turma (AI 0026670-65.2014.4.03.0000), segundo os quais a simples exigibilidade de débito não caracteriza o perigo da demora. Em consequência, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO PRESUMIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que buscava suspender a exigibilidade de tributo.

- O pedido liminar foi negado por ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, especialmente quanto à comprovação do perigo da demora.

III. Razões de decidir

- A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

- O perigo da demora deve ser concreto e atual, não basta alegação genérica de risco empresarial ou de eventuais medidas de cobrança.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o risco presumido não caracteriza periculum in mora, indispensável, pois, a prova objetiva de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Ausente o requisito do perigo da demora, fica prejudicada a análise do fumus boni iuris.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão